Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. IDENTIDADE DE SÓCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. O legislador estabeleceu dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, mister se faz a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios.
2. Para que se configure a sucessão empresarial irregular, é necessária a presença de requisitos como a identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e de quadro societário.
3. Agravo de instrumento não provido.